Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO. FIXAÇÃO RECENTE DOS ALIMENTOS. INSTRUÇÃO DO FEITO E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 - Confirma-se a rejeição ao pedido de tutela de urgência, voltado à imediata majoração da obrigação alimentar fixada em data recente entre as partes, pois não se antevê com a clareza afirmada pela parte a alteração na equação possibilidade/necessidade, de forma a configurar a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do CPC.
2 - As postagens em redes sociais e a qualificação profissional apresentada pelo Agravado em ocorrência policial, conquanto configurem indícios acerca da capacidade financeira, não se traduzem em prova cabal apta a amparar, de pronto, a drástica majoração dos alimentos que vem sendo prestados pelo Agravado, devendo ser observado o contraditório.
Agravo de Instrumento desprovido.